Tribunal: TJES
Processo: 5012515-43.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Curso de Formação; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2023-07-05

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PARA O QUADRO DE OFICIAIS COMBATENTES
DA
POLÍCIA MILITAR. EDITAL Nº 03/2018 CFO 2018/PMES. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL DURANTE O CERTAME.
IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. PODER DE AUTOTUTELA RESTRITO A CASOS EXCEPCIONAIS. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO.

1.
A
modificação do edital alargou o acesso dos candidatos para a etapa de aptidão física, tendo em vista que excluiu a condicionante da classificação de corte (ducentésima posição), permitindo que todos que obtiveram as notas mínimas estabelecidas nos subitens 9.2.4 (Prova Objetiva) e 9.6.3 (redação), bem como atendessem a idade máxima, fossem convocados para a prova de aptidão física. Nesse contexto, constata-se que o real prejuízo do autor foi o de concorrer, em etapas posteriores, com candidatos que já haviam sido desclassificados do concurso em razão de regra editalícia alterada extemporaneamente.

2
.
Na hipótese dos autos resta patente
a violação ao
princípio da vinculação ao edital, que fazia lei entre as partes. O candidato deve poder confiar que os atos e decisões públicos sejam tomados de acordo com norma se padrões vigentes, com efeitos jurídicos duradouros calculados com base nessas mesmas normas, como corolário do princípio da segurança jurídica (Art. 5º, XXXVI, CRFB/88).

3
.
Ao descumprir normas do Edital, a Administração frustra a própria razão de ser
do certame
e viola princípios que direcionam a atividade administrativa, tais como: da legalidade, da moralidade e da
impessoalidade, conforme o art. 37, caput, CRFB/88
. Neste artigo, a
Constituição vigente contém expressamente os princípios a serem observados por todas as pessoas administrativas de qualquer dos entes federativos, eles são as
diretrizes fundamentais da Administração, de modo que só se poderá considerar válida a conduta administrativa se estiver
compatível com eles.

4.
Diante das mudanças d
as
regras editalícias
realizadas pela Administração
, durante o certame,
q
ue
causaram prejuízo ao apelado com a alteração de sua classificação, apresenta-se escorreito o ato jurisdicional
a quo
que c
onfirmou,
na origem,
tutela de urgência
em sede de prolação de sentença
e a garantia de realizar as demais fases do certame
.

5. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012515-43.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RAPHAEL MANHAES OLINDINO
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PARA O QUADRO DE OFICIAIS COMBATENTES
DA
POLÍCIA MILITAR. EDITAL Nº 03/2018 CFO 2018/PMES. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL DURANTE O CERTAME.
IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. PODER DE AUTOTUTELA RESTRITO A CASOS EXCEPCIONAIS. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO.

1.
A
modificação do edital alargou o acesso dos candidatos para a etapa de aptidão física, tendo em vista que excluiu a condicionante da classificação de corte (ducentésima posição), permitindo que todos que obtiveram as notas mínimas estabelecidas nos subitens 9.2.4 (Prova Objetiva) e 9.6.3 (redação), bem como atendessem a idade máxima, fossem convocados para a prova de aptidão física. Nesse contexto, constata-se que o real prejuízo do autor foi o de concorrer, em etapas posteriores, com candidatos que já haviam sido desclassificados do concurso em razão de regra editalícia alterada extemporaneamente.

2
.
Na hipótese dos autos resta patente
a violação ao
princípio da vinculação ao edital, que fazia lei entre as partes. O candidato deve poder confiar que os atos e decisões públicos sejam tomados de acordo com norma se padrões vigentes, com efeitos jurídicos duradouros calculados com base nessas mesmas normas, como corolário do princípio da segurança jurídica (Art. 5º, XXXVI, CRFB/88).

3
.
Ao descumprir normas do Edital, a Administração frustra a própria razão de ser
do certame
e viola princípios que direcionam a atividade administrativa, tais como: da legalidade, da moralidade e da
impessoalidade, conforme o art. 37, caput, CRFB/88
. Neste artigo, a
Constituição vigente contém expressamente os princípios a serem observados por todas as pessoas administrativas de qualquer dos entes federativos, eles são as
diretrizes fundamentais da Administração, de modo que só se poderá considerar válida a conduta administrativa se estiver
compatível com eles.

4.
Diante das mudanças d
as
regras editalícias
realizadas pela Administração
, durante o certame,
q
ue
causaram prejuízo ao apelado com a alteração de sua classificação, apresenta-se escorreito o ato jurisdicional
a quo
que c
onfirmou,
na origem,
tutela de urgência
em sede de prolação de sentença, garantindo a realização
das demais fases do certame
.

5. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5012515-43.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: RAPHAEL MANHAES OLINDINO

Advogados do(a) APELADO: DIEGO PIMENTA MORAES - ES16956-A, JULIO CESAR MEDEIROS RIBEIRO - ES18417-A

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face d
a sentença proferida pelo
douto
Ju
iz
da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha,
DR. LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO,
o
qual julgou procedente o pedido formulado por
RAPHAEL MANHÃES OLINDINO
, com a reserva de vaga na segunda turma de Formação dos Oficiais Combatentes (QOC) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo,
confirmando a tutela de urgência deferida
.
Nestes termos, isentou o Estado ao pagamento das custas processuais, porém, condenou-
o
ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais sustenta o apelante
que
: (
I
) é entendimento pacífico da jurisprudência que não há direito adquirido à classificação anteriormente obtida quando o ato convocatório é revisto pela Administração Pública; (
II
) não houve qualquer irregularidade na decisão da banca e do poder público, não havendo que se falar, portanto, em qualquer motivo para intervenção do Poder Judiciário, pois não houve qualquer alteração em critério de classificação; (
III
) a única alteração advinda do termo de retificação consiste na flexibilização do parâmetro de aprovação à etapa seguinte (excessivamente rígido e ilegal na origem, por violação ao princípio da razoabilidade) em razão do exercício do poder de autotutela; (
IV
) vários candidatos inicialmente indicados obtiveram provimento judicial garantindo sua posição anterior, o que possibilitou com que eles figurassem classificados na lista do Edital de Resultado de Classificação Geral, ainda que se tratem de decisões precárias
e a inclusão de candidatos por força de decisão judicial não implica em qualquer tipo de preterição de candidatos aprovados sem amparo judicial; (V) a inserção do Apelado no certame implica, consequentemente, em sua inclusão no curso de formação, que faz parte da 9ª etapa do concurso, o que traz uma série de entraves para a Administração Castrense.

Diante disso, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pede
(ID Num. 2652039)
, liminarmente, a suspensão dos efeitos da sentença
a quo
.
No mérito,
pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja afastada a reserva de vaga para o apelado.

Contrarrazões d
o
recorrido

no ID Num. 2652043
requerendo o desprovimento do apelo, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais
.

Pedido de recebimento do recurso com efeito suspensivo indeferido na decisão de ID Num. 3615503.

Pois bem. D
epreende-se
dos documentos juntados aos autos que o apelado se inscreveu no Concurso Público
de

admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo,
publicado n
o ano de 2018, conforme Edital nº 03/2018 – CFO 2018/PMES, de 20 de junho de 2018.

O mérito recursal
consiste em analisar a
ilegalidade que, segundo a sentença recorrida, teria sido praticada pelo apelante por ocasião da
edição do 4
º
termo de Retificação do Edital de Abertura
, em 08 de novembro de 2018, que permitiu,
após divulgação de lista de classificados para a etapa de Aptidão Física
, a inclusão de mais candidatos
no certame
, abrandando-se os critérios de seleção
iniciais
e não observando a vinculação das partes ao edital
do concurso
.

O
riginalmente, o edital previa
o
seguinte sobre o número de candidatos aptos a fazerem a terceira etapa do certame
:

10.2 - TERCEIRA ETAPA – DO EXAME DE APTIDÃO FÍSICA

[...] 10.2.1.1 –
Somente será convocado para participar desta fase o candidato que estiver classificado até a 200
ª
(ducentésima) colocação
e for considerado apto na segunda fase do presente certame (da entrega da documentação para aferição de idade máxima).

[...]

10.2.1.3 - Os candidatos não classificados dentro do número máximo estabelecido no subitem 10.2.1.1 não serão convocados para o Exame de Aptidão Física, e estarão automaticamente desclassificados no Concurso Público.

Após a
retificação, assim dispôs o edital:

10.2 - TERCEIRA ETAPA – DO EXAME DE APTIDÃO FÍSICA

10.2.1.1 -
Somente será convocado para participar desta fase o candidato que: obter a pontuação estabelecida no subitem 9.2.4 (da Prova Objetiva), ter a Prova de Redação corrigida e obter a pontuação estabelecida no subitem 9.6.3, e for considerado apto na segunda fase do presente certame (da entrega de documentação para aferição de idade máxima).

Em termos práticos,
essa modificação
do edital
alargou
o acesso dos candidatos para a etapa de
a
ptidão
f
ísica, tendo em vista que
excluiu a condicionante d
a classificação de corte (ducentésima posição), permitindo que todos que obtive
ram
as notas mínimas estabelecidas nos subitens 9.2.4 (Prova Objetiva) e 9.6.3 (redação),
bem como
atendessem a idade máxima, fossem convocados
para a prova de aptidão física
.

Nesse contexto
,
constata-se que
o real prejuízo do autor foi o de concorrer,
em etapas posteriores,
com candidatos que já haviam sido desclassificados do concurso
em razão de
regra editalícia alterada extemporaneamente.

Isso porque,
como bem delineado
na sentença proferida
pelo Juízo a quo,
f
ora

p
ublicada lista
de convocação para fins de matrícula e início do curso de formação na primeira turma com novos convocados após o 4º Termo de Retificação,
sendo que,
09 (nove) destes candidatos, que não seriam chamados para
a realização do
TAF, obtiveram uma classificação superior ao
apelado
no curso da seleção.

Na hipótese dos autos resta patente
a violação ao
princípio da vinculação ao edital, que fazia lei entre as partes. O candidato deve poder confiar que os atos e decisões públicos sejam tomados de acordo com norma se padrões vigentes, com efeitos jurídicos duradouros calculados com base nessas mesmas normas, como corolário do princípio da segurança jurídica (Art. 5º, XXXVI, CRFB/88).

Acerca do assunto, esclarece com maestria
o professor
Marçal Justen Filho
1
:

“
A autoridade administrativa dispõe da faculdade de escolha, ao editar o ato convocatório. Porém, nascido tal ato, a própria autoridade fica subordinada ao conteúdo dele. Editado o ato convocatório, o administrado e o interessado submetem-se a um modelo norteador de sua conduta. Tornam-se previsíveis, com segurança, os atos a serem praticados e as regras que os regerão.” (p. 85)

Nesse sentido a jurisprudência
do Excelso Supremo Tribunal Federal
sobre o
tema
:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 20.3.2017. CONCURSO PÚBLICO. NORMAS EDITALÍCIAS. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE. LEI DE REGÊNCIA DA CARREIRA. POSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência do STF se firmou no sentido da impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira.

2. A verificação da existência, ou não, de ofensa aos princípios da legalidade e da isonomia, no caso, dependeria do reexame da legislação infraconstitucional que serviu de fundamento ao acórdão recorrido. Inviabilidade em recurso extraordinário.

3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em 1⁄4 (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. (ARE 944981 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 15-05-2018 PUBLIC 16-05-2018)

No mesmo sentido a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL NO CURSO DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A alteração do edital no curso do certame, em regra, não se mostra possível por configurar ofensa Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório e por causar insegurança jurídica.

2. A jurisprudência do STF se firmou no sentido da impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira (STF, ARE 944981).

3. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 020170007882, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/09/2019, Data da Publicação no Diário: 03/10/2019)

Ao descumprir normas editalícias, a Administração frustra a própria razão de ser
do certame
e viola princípios que direcionam a atividade administrativa, tais como: da legalidade, da moralidade e da
impessoalidade (art. 37, caput, CRFB/88)
.
Conforme leciona José dos Santos Carvalho Filho:

“
A Constituição vigente, ao contrário das anteriores, dedicou um capítulo à Administração Pública (Capítulo VII do Título III) e, no art. 37, deixou expressos os princípios a serem observados por todas as pessoas administrativas de qualquer dos entes federativos.
[...]
Revelam eles as diretrizes fundamentais da Administração, de modo que só se poderá considerar válida a conduta administrativa se estiver
compatível com eles.”
2

Diante das mudanças das
regras editalícias
realizadas pela Administração, durante o certame,
que causaram prejuízo ao apelado com a alteração de sua classificação, apresenta-se escorreito o ato jurisdicional
a quo
que confirmou, na origem, tutela de urgência em sede de prolação de sentença e a garantia de realizar as demais fases do certame.

Por tudo exposto
, conheço do recurso de apelação cível, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença a quo em seus exatos termos.

Na forma do § 11, do artigo 85, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais
atribuídos ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em sentença

de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, para
o percentual de 12% (
doze
por cento)
sobre a mesma base de cálculo
.

É como voto.

1
- Comentários à lei de licitações e contratos administrativos, 16ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2014.

2
- Carvalho Filho, José dos Santos Manual de direito administrativo – 34. ed. – São Paulo: Atlas, 2020, p. 94-95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o e. Relator para negar provimento.